Tribunal: TCU
Processo: 009.802/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Dorival Hospedach, Honorato Pedro Maciel, Ilton Ghisi Bristot e José Alberto Luchtenberg, ex-servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais, para fins de registro, os atos de aposentadoria de Dorival Hospedach, Honorato Pedro Maciel e Ilton Ghisi Bristot; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de José Alberto Luchtenberg e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário do ato considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de Santa Catarina que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique a José Alberto Luchtenberg a deliberação deste Tribunal e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não o eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que José Alberto Luchtenberg dele tomar conhecimento; 9.4.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação. 9.5. juntar cópia deste acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao TC Processo 045.925/2012-7 , a fim de subsidiar a instrução.